Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709112-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LENOMAR ARAO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Intime-se o agravado, Lenomar Arão, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator